Tribunal: TJES
Processo: 0034140-62.2018.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034140-62.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUINTE ADERENTE AO PROGRAMA COMPETE/ES. FATOS GERADORES ANTERIORES À ADESÃO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

1 - O parcelamento de débitos fiscais é direito do contribuinte, nos termos da legislação estadual pertinente, desde que observados os requisitos legais.

2 - A vedação ao parcelamento prevista no art. 879, § 2.º, V, do RICMS/ES não alcança os débitos com fatos geradores anteriores à adesão ao COMPETE/ES, conforme expressa previsão do § 7.º do mesmo artigo.

3 - A alegada impossibilidade técnica de desmembramento dos autos de infração não pode prevalecer sobre o direito legalmente assegurado ao contribuinte.

4 - A negativa de parcelamento, nesses termos, configura afronta ao princípio da legalidade e viola direito líquido e certo da impetrante.

5 - Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0034140-62.2018.8.08.0024

Remetente:

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Partes:

Rodoviário Camilo dos Santos Filho Ltda. e Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença no ID 9769387 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Rodoviário Camilo dos Santos Filho Ltda. contra ato reputado coator do Subsecretário da Receita do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (ID 10503733).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, cuida-se de remessa necessária decorrente da sentença no ID 9769387 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Rodoviário Camilo dos Santos Filho Ltda. contra ato reputado coator do Subsecretário da Receita do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, a impetrante buscava o parcelamento de débitos fiscais relativos a autos de infração lavrados após sua adesão ao programa COMPETE/ES, porém como parte dos fatos geradores se deram antes dessa adesão, a autoridade administrativa indeferiu o pedido sob a justificativa de impossibilidade técnica de desmembramento dos débitos e vedação legal.

Ora, conforme já decidido por este colegiado quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0013561-59.2019.8.08.0024, ressoa de rigor e dever confirmada a determinação para que
o Estado do Espírito Santo providencie o parcelamento dos débitos fiscais constituídos nos autos de infração n.ºs 5.043.246-6 (12/2015 a 08/2016), 5.043.247-7 (01/2014 a 08/2016) e 5.043.268-8 (01/2014 a 07/2016), cujos fatos geradores ocorreram antes da adesão da impetrante ao COMPETE-ES.

Afinal, embora os autos de infração referenciados comportem débitos do período em que a impetrante era signatária do Programa para Incremento da Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES, certo é que também engloba outros com fatos geradores exatamente anteriores à adesão ao COMPETE-ES.

Posta assim a questão, bem de se ver que, ao menos em parte, a tese autoral converge para o direito líquido e certo da impetrante ao parcelamento de pelo menos parte dos débitos fiscais.

Isso porque, é a intelecção que sobressai da interpretação conjunta e sistemática dos seguintes dispositivos que regem a questão, confira-se:

Art. 879. O débito fiscal vencido, decorrente de operações ou de prestações relativas ao imposto, poderá ser recolhido em até sessenta parcelas, mensais e consecutivas, hipótese em que a multa será reduzida:

[...]

§ 2. º O disposto no
caput
não se aplica ao débito fiscal devido por contribuinte:

[...]

V - signatário do termo de adesão ao Programa para Incremento da Competitividade Sistêmica do Estado do Espírito Santo – COMPETE-ES.

§ 7.º A vedação prevista no § 2.º, IV e V, somente se aplica aos fatos geradores ocorridos após a data da adesão aos respectivos programas.

Daí já se observa que a impetrante faz jus ao parcelamento do débito fiscal relativo aos fatos geradores ocorridos ANTES da data da adesão ao programa COMPETE-ES, isto é, anteriores à data de
01/9/2016
(adesão ao programa), conforme versa o referido ato normativo.

Assim, não fosse suficiente o aceno da autoridade fiscal para a contribuinte quanto à possibilidade de parcelamento de débito no período anterior a adesão dela ao COMPETE-ES, certo é que a posterior negativa fundada na informação de que “
não há possibilidade técnica de dividir o auto de infração em períodos
” é inservível para esvaziar a regra legal que concede ao contribuinte aquela benesse, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, dita ilegalidade ainda tem o pernicioso condão de acarretar a possibilidade de inscrição do nome da impetrante em órgãos de restrição ao crédito, bem como repercutir na pronta exação do crédito tributário, sem as facilidades que a lei confere com o parcelamento, cujo procedimento alivia a descapitalização da sociedade empresária.

Nesse contexto, o desfecho atribuído à causa pela sentença reexaminada atende ao princípio da legalidade, não destoa do entendimento já externado por este TJES, bem como preserva o direito líquido e certo da impetrante.

Por tais razões,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e
confirmo
a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.